Tribunal: STF
Processo: ARE 1543096
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Art. 33, § 4º e Art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Ausência de prequestionamento. Fundamentação deficiente da repercussão geral. Incidência da súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que inadmitiu recurso extraordinário com agravo, por ausência de prequestionamento da matéria constitucional e por deficiência na demonstração da repercussão geral. O recurso foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que, em apelação criminal, manteve a condenação dos réus pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de prequestionamento do dispositivo constitucional impede o conhecimento do recurso extraordinário; (ii) saber se a mera alegação genérica de repercussão geral, desacompanhada de fundamentação específica, satisfaz o requisito do art. 1.035, § 2º, do CPC; e (iii) saber se a revisão do acórdão recorrido demandaria reexame de fatos e de normas infraconstitucionais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A ausência de prequestionamento do art. 5º, LVII, da CF/1988 inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF.



    4. A alegação genérica de repercussão geral, desacompanhada de fundamentação específica, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC.



    5. Para reformar o entendimento do TJRJ seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelas Súmulas 279/STF, e da legislação infraconstitucional (Lei nº 11.343/2006), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental desprovido.